Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748960-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO TAVARES GRANGEIRO AGRAVADO: MARCELLA STIVAL LEMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.T.G., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, em ação de regulamentação de visitas proposta em desfavor de M.S.L., ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “Ciente do laudo juntado no ID 177011537. Trata-se de novo pedido de tutela de urgência do autor. Como já mencionado em decisões anteriores, a concessão de tutelas de urgência, em sede de ações de guarda ou regulamentação de visitas será concedida, preferencialmente, após a oitiva de ambas as partes, conforme dispõe o art. 1585 do Código Civil. No caso, as partes encontram-se com prazo para manifestação acerca do laudo produzido pela perita. Quando à probabilidade do direito, embora o laudo mencione possível prática de atos de alienação parental, também esclarece que o autor e a filha mantêm boa convivência, de modo que os problemas parecem se concentrar no relacionamento das partes. Sendo assim, entendo que a solução que melhor se amolda aos interesses da menor e das partes é o julgamento definitivo da lide, a fim de conferir decisão de mérito que regule a situação com caráter permanente. Desse modo, entendo que a apreciação de pedido de tutela de urgência, com a necessidade de intimação da requerida, no presente momento, apenas geraria maiores embaraços e tumultos processuais que atrasariam a solução definitiva da lide, acarretando, por si só, verdadeiro perigo na demora. Posto isso, INDEFIRO, por ora, a liminar, sem prejuízo de eventual reapreciação em caso de criação de embaraços para o julgamento do mérito. Ficam as partes cientes, especialmente a requerida, a não criar embaraços à convivência provisória homologada até que o feito seja definitivamente julgado. Nesse ponto, havendo medida protetiva a seu favor, a requerida, por óbvio, não pode esperar que o autor compareça em sua residência para buscar a menor, conforme consta do e-mail juntado na fl. 2 da petição do autor. Aguarde-se o transcurso do prazo contido na certidão de ID 177122303. Após, autos ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para apreciação da possibilidade de julgamento.” Irresignada, a parte autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que o restabelecimento do regime de visitas atende ao melhor interesse da menor, que tem direito à convivência familiar e comunitária. Aduz ser indevida a restrição em manter contato com o sua filha, sendo que aparte requerida “(...) está má intencionada foi a uma delegacia, com o único objetivo de prejudicar o agravante em sua vida profissional e dificultar seu convívio com sua filha, e registrou uma ocorrência falsa de violência doméstica. (...)”. Informa que o feito de origem foi ajuizado ante ao frequente descumprimento da agravada em cumprir com o acordo firmado entre as partes e que tem receio de ser vítima de alienação parental. Defende que está suficientemente comprovado que a agravada não está levando sua filha para as aulas de estimulação precoce e impedindo o convívio da criança com seu pai e que, dessa forma, a concessão da tutela antecipada pleiteada na origem se daria em proteção dos interesses de sua filha. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela na origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e garantido o seu direito de visitação de sua filha. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53493593. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. No que tange ao direito pleiteado, preconizam o artigo 277 da Constituição Federal e os artigos 3o e 4 o do Estatuto da Criança e do Adolescente acerca dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor. No mesmo contexto, o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente assevera o direito ao convívio familiar, in verbis: “Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.” Por sua vez, o artigo 1.589 do Código Civil dispõe sobre o direito de visitas do(a) genitor(a) que não detém a guarda do filho. Assim consta: “Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.” Da análise dos dispositivos legais colacionados, observa-se que os filhos possuem o direito constitucional à convivência familiar, enquanto os pais têm legalmente assegurado o direito à visitação aos filhos, caso não estejam em sua guarda. Contudo, esse direito não é absoluto e, excepcionalmente, pode ser suspenso ou mitigado a fim de garantir a proteção integral da criança e o seu melhor interesse. Em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, além da inconteste existência de parecer negativo do Ministério Público quanto à concessão da tutela pleiteada na origem (ID n° 176405126); não foi comprovada – de forma suficiente a ensejar o deferimento do pleito autoral – a presença de elementos que demonstrem que o deferimento da antecipação de tutela pleiteada é a medida que melhor atende à garantia da proteção integral da criança e ao seu melhor interesse. Ressalta-se, nesse contexto, que o próprio agravante comunica a existência de desentendimentos entre os genitores, os quais culminaram no registro de diferentes ocorrências policiais – cuja veracidade é apta a ser apurada por meio do presente recurso. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor a real situação vivenciada pela menor e seus genitores. Portanto, uma vez que não foi suficientemente demonstrado que o restabelecimento das visitas, no presente momento, se conforma com o melhor interesse da menor, sendo necessária a adequada dilação probatória para verificar as circunstâncias do caso concreto; e que, para o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, a parte que a pleiteia deve demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito (art. 1.019, inciso I, do CPC), afasta-se a probabilidade de direito da parte autora/agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora